Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702978-47.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WESLLEY DE PAULA RECORRIDOS: MOZANIEL MARTINS DOS ANJOS, DE PAULA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ EVANDRO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO DE VALORES. CRÉDITO TRABALHISTA. ALVARÁ. RETENÇÃO PELO ADVOGADO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. 1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Precedentes do STJ. 2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que se vislumbra desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Diante da não formalização e consolidação de suposta transação com empresa em demanda trabalhista, bem como da inexistência de cessão de direitos de crédito em favor de seu advogado, mostra-se evidente o locupletamento ilícito decorrente do recebimento de valores pelo causídico, oriundo do levantamento de alvará na ação trabalhista, sem correto repasse integral das quantias que incumbia a seu cliente, de modo a prejudicá-lo. 4. Devida a redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo previsto no artigo 85, §2o, do CPC, por ser razoável às peculiaridades da causa, bem como atender ao grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo habituais destinados pelo advogado para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 141, caput, 373, incisos I e II, 384, caput, parágrafo único, 411, inciso III, 436, incisos I, II, III e IV, e 437, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter: a) reconhecido que a decisão analisou questões não suscitadas pelas partes; b) considerado a ata notarial como elemento válido para comprovar a comunicação da existência da penhora de valores no processo trabalhista, bem como a ausência de fraude ou dolo em sua atuação como patrono da demanda trabalhista; c) declarado a validade e a eficácia do recebimento dos valores levantados e da cessão de crédito. Em contrarrazões, MOZANIEL MARTINS DOS ANJOS requer a condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, incisos I e II, 384, caput, parágrafo único, 411, inciso III, 436, incisos I, II, III e IV, e 437, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46580101 – Págs. 6/10 a respeito da configuração de fraude e do locupletamento ilícito perpetrado pelo patrono do autor, verbis: No mérito, defende, em síntese, o réu-apelante não ter havido qualquer fraude ou dolo em sua atuação como patrono do autor em ação trabalhista, atinente ao levantamento de valores de quantia penhorada, com comprovada ciência pelo cliente, conforme ata notarial, por resultar de cessão de crédito válida e eficaz. Em atenta análise à demanda, vislumbra-se que a fraude e o locupletamento ilícito alegados possuem como origem as comunicações pelo réu WESLLEY DE PAULA direcionadas ao autor quanto a suposto recebimento de proposta encaminhada por advogado da empresa BRASPRESS atinente ao pagamento de R$ 23.000,00, para saldar dívida em processo trabalhista, de modo a induzir o cliente em erro, acarretando, ao final, prejuízo material em seu desfavor e enriquecimento sem causa em favor do advogado. Neste aspecto, o fato de haver prévio conhecimento ou não pelo autor quanto à existência de penhora de valores no bojo do processo trabalhista, ao contrário do que defende o réu-apelante, não se mostra relevante para a correta resolução da lide. Isso porque, mesmo já tendo ocorrido o bloqueio de valores na demanda trabalhista em 14/12/2018 (R$ 39.549,37 – Id 43884847), houve superveniente contato pelo advogado WESLLEY, em torno do início de fevereiro de 2019, para informar ao autor quanto ao suposto acordo advindo de advogado da empresa, a ser examinado e aceito em curtíssimo período de tempo, tecendo, ainda, o causídico considerações quanto à situação em que a Vara do Trabalho se encontrava em janeiro de 2019, de modo a demonstrar imprevisão quanto ao regular andamento do processo. Nesse quadro, eventual comunicação do advogado ao cliente quanto à preexistência de penhora, não se mostra, por si só, apta a afastar eventual fraude ou dolo em sua atuação como advogado, especialmente no que tange ao recebimento de valores oriundos do processo trabalhista. Ainda que assim não o fosse, importa consignar que a ata notarial juntada em contestação (Id 43884973), tal como constante da sentença, sequer se presta a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que a suposta mensagem via aplicativo de mensagem, atinente à informação genérica de bloqueio de valor integral na conta da empresa, foi destinada propriamente ao autor, porquanto inexistente qualquer menção ou identificação referente a seu então cliente, não sendo, ainda, suficiente, por si só, a afastar eventual fraude ou dolo no posterior recebimento de valores. Já em análise aos demais elementos probatórios da demanda, colhe-se dos áudios de mensagens trocadas entre as partes, conforme consignado na sentença, também escutados por esta Relatoria, que: “(i) o primeiro réu, Weslley, diz ao autor que o processo estava em fase de execução, que comparecera na Vara (do Trabalho), que contava com apenas 2 funcionários, dentre 10 que possuía (em razão de férias, licenças e perdas de estagiários), não havendo previsão para ‘o processo andar’; refere-se ao fato de que a Braspress fez proposta de acordo para pagamento de R$ 23.000,00, em 10 dias; diz que se o ora demandante o aceitasse, ele iria receber R$ 16.100,00, já descontado o percentual (honorários advocatícios) devido ao escritório (ID 116502214); (ii) Weslley diz que precisa dar resposta no mesmo dia para a Braspress, a qual alegara que ‘o dinheiro é limitado e que tem outras pessoas para negociar’ (ID 116502220); (iii) autor indaga a Weslley qual sua opinião acerca da proposta feita pela Braspress (ID 116502235); (vi) Weslley diz que irá fazer a contraproposta (ID 116506822); (vii) Weslley informa ao autor que o acordo foi fechado nos R$ 23.000,00, para pagamento até o dia 18; refere-se ao fato de que a Braspress disse possivelmente faria o pagamento até o dia 15; o advogado também pede os dados bancários do autor, comprometendo-se a depositar os R$ 16.100,00 que lhe sobrariam (ID 116515682).” – g.n. Apesar da menção às referidas tratativas visando um acordo para por fim à demanda trabalhista, verifica-se, todavia, que não houve qualquer documento apresentado na ação trabalhista visando formalizar a mencionada transação entre a empresa e o autor MOZANIEL, tampouco qualquer homologação pelo Juízo Trabalhista. Observa-se, ainda, que, à míngua de qualquer documentação relativa ao acordo, o advogado WESLLEY procedeu, incontroversamente, ao depósito dos valores de R$ 15.000,00 e R$ 1.100,00, somando R$ 16.100,00, nos dias 13 e 14/02/2019 (Id 43884845), em favor do autor. Quanto ao ponto, extrai-se de sua contestação que WESLLEY, apesar de destacar não ter mais conseguido falar com o advogado da empresa devedora, justificou ter realizado diretamente o pagamento do valor ajustado para seu cliente, MOZANIEL, de modo a assumir a titularidade do crédito, acreditando ainda ser desimportante a informação quanto à pessoa do cessionário (Id 43884972, p.4/5). Referido depósito, portanto, não foi realizado diretamente pela empresa, em eventual cumprimento ao suposto acordo, o qual, como visto, sequer foi formalizado e homologado judicialmente. Ao contrário, o depósito foi realizado, incontroversamente, por iniciativa própria e diretamente pelo advogado WESLLEY, sem qualquer esclarecimento adicional e sem informação clara a seu então cliente quanto à ausência de contatos posteriores com a empresa, no intuito pessoal e unilateral de assumir a titularidade do crédito. Mostra-se evidente que não houve qualquer tratativa ou anuência expressa pelo autor, titular do crédito, referente a uma detida negociação de cessão de seus direitos em favor especificamente de seu então advogado, WESLLEY. Extrai-se dos diálogos que MOZANIEL tinha por objetivo apenas aceitar, se o caso, a suposta proposta de R$ 23.000,00 da empresa, mediante recebimento do valor líquido de R$ 16.100,00, após decote dos honorários contratuais (R$ 6.900 = 30%). Não manifestou expressamente qualquer repasse ou cessão de seus direitos em favor de seu então advogado. Não perfectibilizado o suposto acordo junto à empresa, não caberia, portanto, a WESLLEY se subrogar indevidamente nos direitos ao recebimento dos créditos trabalhistas de seu cliente, uma vez que inexistente qualquer transação homologada judicialmente ou expresso contrato de cessão de direitos em seu favor. Apesar disso, verifica-se que, posteriormente, WESLLEY, na qualidade de advogado, recebeu, em 13/03/2019, o alvará expedido na demanda trabalhista em favor de MOZANIEL no valor total de R$ 39.939,20 (Id 43884846), a serem descontados INSS e custas (R$ 1.297,88), procedendo ao levantamento líquido de R$ 38.641,32 em 15/03/2019 (Id 43884848), sem qualquer outro repasse a seu cliente, de modo a prejudicá-lo e, em contrapartida, ser favorecido. Logo, do valor líquido total de R$ 38.641,32, repassou a seu cliente apenas R$ 16.100,00, com amparo em transação e suposta cessão de crédito não consolidadas e, portanto, inexistentes, embolsando indevidamente quantia que supera os honorários contratuais devidos (30%), em nítido locupletamento ilícito. Nesse quadro, tendo em vista o valor total líquido do alvará de R$ 38.641,32 e deduzido o percentual de honorários (30% = R$ 11.592,39), verifica-se que incumbia ao autor receber, ao todo, R$ 27.048,93. Decotado o valor adiantado de R$ 16.100,00, impõe-se, portanto, ao réu proceder ao repasse ao autor da importância principal de R$ 10.948,93, a ser acrescida de correção monetária e juros desde o recebimento do alvará (13/09/2019), tal como constante da sentença ora recorrida, que deve, portanto, ser mantida quanto ao ponto. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 141 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo e muito menos sobre o fato de o julgado ter conhecido de questões não suscitadas pelas partes, fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, em relação aos pleitos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015